Tribunal: TJBA
Processo: 8002415-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002415-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA LEAO e outros Advogado(s): GABRIEL BARRETO GABRIEL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DUPILUMABE (DUPIXENT). NECESSIDADE COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando ao fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300 mg pelo Poder Público. O agravante apresentou laudo médico detalhado, emitido por profissional que o acompanha, justificando a ineficácia dos tratamentos convencionais para a dermatite atópica grave de que padece, bem como a urgência da administração do fármaco indicado. A decisão agravada baseou-se em parecer técnico do NAT-JUS que sugeriu a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir o Estado a fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, mediante prescrição médica fundamentada, em contraposição a parecer genérico e não vinculante do NAT-JUS. III. Razões de decidir 3. Laudo médico indica quadro de dermatite atópica grave, resistente aos tratamentos disponíveis no SUS e necessidade de uso do medicamento Dupilumabe. 4. O parecer do NAT-JUS não reflete a particularidade clínica do agravante, tendo caráter genérico e opinativo. 5. O medicamento está devidamente registrado na Anvisa, atendendo aos requisitos fixados pela jurisprudência para concessão judicial. 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ assegura o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que comprovadas a necessidade e a adequação do fármaco, a ineficácia das alternativas oferecidas pelo sistema público e o registro do medicamento na Anvisa. 7. Configurado risco à saúde e à dignidade do agravante, impõe-se a concessão da medida de urgência para assegurar o tratamento prescrito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É possível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na jurisprudência. 2. O parecer técnico do NAT-JUS não tem caráter vinculante e não pode prevalecer sobre relatório médico fundamentado emitido por profissional que acompanha o paciente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002415-28.2025.8.05.0000, em que figura como agravante M. L. A., representado por sua genitora ANA LÚCIA DE OLIVEIRA LEÃO e, como parte agravada, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça